Tribunal: TJMT
Processo: 1012009-27.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Agravo interno n° 1012009-27.2019.8.11.0002.
Origem:Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Agravante: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL1
Agravado:Helena Caroline Gonçalves Cunha.
Data do Julgamento: 19/02/2019.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ATRASO NA JUNTADA DO ACÓRDÃO - RESTITUIÇÃO DE PRAZO DE FORMA EXCEPCIONAL - ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- PETIÇÃO DE ACORDO PROTOCOLADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO - OMISSÃO - JULGAMENTO ANULADO - ACORDO HOMOLOGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que o prazo para oposição de recursos tem início a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e, tendo em vista o atraso na juntada do acórdão, restituo, de forma excepcional, o prazo recursal, reconhecendo a tempestividade dos embargos de declaração opostos.
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, nos ditames do art. 48 da Lei no 9.099/95.
3. Havendo acordo comprovado nos autos e não demonstrado vício de consentimento, impõe-se a sua homologação.Embargos de declaração acolhidos.
4. Agravo interno conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012009-27.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HELENA CAROLINE GONCALVES CUNHA - CPF: 053.096.521-67 (RECORRENTE), EDNA NUNES CORREA MARQUES - CPF: 377.949.221-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA
INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ATRASO NA JUNTADA DO ACÓRDÃO - RESTITUIÇÃO DE PRAZO DE FORMA EXCEPCIONAL - ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- PETIÇÃO DE ACORDO PROTOCOLADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO - OMISSÃO - JULGAMENTO ANULADO - ACORDO HOMOLOGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Considerando que o prazo para oposição de recursos tem início a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e, tendo em vista o atraso na juntada do acórdão, restituo, de forma excepcional, o prazo recursal, reconhecendo a tempestividade dos embargos de declaração opostos.

2.

Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, nos ditames do art. 48 da Lei no 9.099/95.

3.

Havendo acordo comprovado nos autos e não demonstrado vício de consentimento, impõe-se a sua homologação.Embargos de declaração acolhidos.

4.

Agravo interno conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021